Tribunal: STJ
Processo: 5002449-60.2024.8.21.0027
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856006 - RS (2025/0047870-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
AGRAVADO
: VALTER DE ALMEIDA CANTO
ADVOGADOS
: MAIARA TREVISAN DA ROCHA - RS095325
KAMILLA DANERES PORTO - RS125752
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que
inadmitiu recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade dos juros
remuneratórios contratados, que destoam da taxa média de
mercado do BACEN, mantendo a limitação dos juros e rejeitando
preliminares de nulidade da sentença, cerceamento de defesa e
inovação recursal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que
limitou os juros remuneratórios com base na taxa média de
mercado do BACEN, sem considerar as peculiaridades do caso
concreto, é válida.
4. A questão também envolve a análise sobre a alegação de
cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial
contábil.
III. Razões de decidir
5. A análise das cláusulas contratuais e a verificação da
discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado
exigem reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso
especial, conforme Súmulas 5 e 7 do STJ.
6. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do STJ, aplicando-se a Súmula 83 do STJ, que
impede o recurso especial quando a decisão está alinhada ao
entendimento pacificado.
7. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois a
controvérsia envolvia matéria de direito e os documentos nos
autos eram suficientes para o julgamento, não havendo
necessidade de prova pericial.
Documento eletrônico VDA48324098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/06/2025 13:50:03
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: d2634311-d909-4d16-aeb7-874da4d4cb5c

IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer
do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
10/06/2025
16/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48324098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/06/2025 13:50:03
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: d2634311-d909-4d16-aeb7-874da4d4cb5c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856006 - RS (2025/0047870-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
AGRAVADO
: VALTER DE ALMEIDA CANTO
ADVOGADOS
: MAIARA TREVISAN DA ROCHA - RS095325
KAMILLA DANERES PORTO - RS125752
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que
inadmitiu recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade dos juros
remuneratórios contratados, que destoam da taxa média de
mercado do BACEN, mantendo a limitação dos juros e rejeitando
preliminares de nulidade da sentença, cerceamento de defesa e
inovação recursal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que
limitou os juros remuneratórios com base na taxa média de
mercado do BACEN, sem considerar as peculiaridades do caso
concreto, é válida.
4. A questão também envolve a análise sobre a alegação de
cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial
contábil.
III. Razões de decidir
5. A análise das cláusulas contratuais e a verificação da
discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado
exigem reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso
especial, conforme Súmulas 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA48062097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:18:54
Código de Controle do Documento: a8933632-6866-4300-8201-b35bef89daef

6. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do STJ, aplicando-se a Súmula 83 do STJ, que
impede o recurso especial quando a decisão está alinhada ao
entendimento pacificado.
7. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois a
controvérsia envolvia matéria de direito e os documentos nos
autos eram suficientes para o julgamento, não havendo
necessidade de prova pericial.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer
do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto pela CREFISA S
/A contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
que que inadmitiu seu recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso
III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal – CF.
No recurso especial, a Crefisa sustenta, além de divergência
jurisprudencial, que o acórdão violou os artigos 421 do Código Civil e 927 do CPC ao
reconhecer a abusividade da taxa de juros com base exclusiva na “taxa média de
mercado” divulgada pelo Banco Central, sem considerar as peculiaridades do caso
concreto, como o alto risco de inadimplência de seu público-alvo. Argumenta que a
decisão ignorou a função social do contrato e a liberdade contratual, além de
contrariar entendimento do STJ, segundo o qual a taxa média do Bacen é apenas
um referencial, não podendo ser usada isoladamente como parâmetro de
abusividade. Alega ainda que houve cerceamento de defesa, pois foi indeferida a
produção de prova pericial contábil, em violação aos arts. 355, I e II, e 356, I e II, do
CPC. .
O recurso especial foi inadmitido em razão da incidência do óbice da
Súmula 83 do STJ, bem como das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Em agravo em recurso especial, a recorrente impugnou os referidos
óbices.
Contraminuta apresentada.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
Documento eletrônico VDA48062097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:18:54
Código de Controle do Documento: a8933632-6866-4300-8201-b35bef89daef

Ao examinar o tema, o Tribunal de origem concluiu que, embora os
juros remuneratórios possam ser livremente pactuados, é possível sua limitação
quando configurada abusividade, especialmente se superarem em mais de 30% a
taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. No caso concreto, foi
constatado que a taxa contratada ultrapassou esse limite, caracterizando vantagem
manifestamente excessiva ao consumidor, razão pela qual se determinou a redução
à taxa média vigente na época da contratação. Ainda, afastou-se a alegação de
cerceamento de defesa. A mora foi descaracterizada e reconheceu-se a
possibilidade de compensação e repetição simples do indébito.
A insurgência recursal não pode ser acolhida, pois a controvérsia
trazida à apreciação desta Corte demanda, necessariamente, a interpretação de
cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à
abusividade dos juros pactuados decorreu de uma análise detalhada das condições
do contrato firmado entre as partes e da comparação com a taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central. Assim, para infirmar tal entendimento, seria
imprescindível reexaminar os elementos fáticos que fundamentaram a decisão
recorrida, providência vedada em sede de recurso especial.
A interpretação das cláusulas contratuais para aferição da legalidade
dos encargos aplicados, bem como a necessidade de verificar a discrepância entre a
taxa contratada e a taxa média de mercado, exigiriam nova apreciação dos fatos e
provas dos autos, o que não se coaduna com a finalidade do recurso especial. Afinal,
é entendimento pacífico desta Corte que "A simples interpretação de cláusula
" (Súmula 5/STJ) e que
contratual não enseja recurso especial
"A pretensão de
(Súmula 7/STJ).
simples reexame de prova não enseja recurso especial"
Ademais, o acórdão recorrido encontra-se em plena consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, razão pela qual também se impõe a
aplicação da Súmula 83 do STJ, que obsta o recurso especial quando a decisão
impugnada está alinhada ao entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça.
Nesse sentido:

BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO
DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE.
Documento eletrônico VDA48062097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:18:54
Código de Controle do Documento: a8933632-6866-4300-8201-b35bef89daef

ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de
mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante
dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no
respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o
juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da
espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa
média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios
praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO -
Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança
da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de
mercado, nos termos do entendimento consolidado neste
julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da
MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a
capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2010
19/5/2010

Por fim, a análise do teor do acórdão recorrido indica que os
artigos 355, 356 e 927, todos do Código de Processo Civil, tidos por violados, não
foram debatidos pela Corte de origem.
É certo que, por força constitucional (art. 105, III da CRFB/88), ao
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso especial, "das
causas decididas, em única ou última instância", uma vez que, presente a finalidade
revisional da insurgência recursal, não se mostra viável o pronunciamento originário
a respeito de matérias ainda não discutidas na origem.
Destarte, "A falta de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF." (AgInt
no AREsp n. 2.582.153/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/8/2024
29/8/2024
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
Documento eletrônico VDA48062097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:18:54
Código de Controle do Documento: a8933632-6866-4300-8201-b35bef89daef

/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356
/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA
283/STF. DECISÃO MANTIDA.
(...)
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados e dos argumentos invocados pelo recorrente impede o
conhecimento do recurso especial (súmulas 282 e 356/STF).
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
apreciação do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.228.031/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
30/8/2023

Ainda que assim não fosse, a tese de cerceamento de defesa, baseada
na suposta violação aos arts. 355, I e II, e 356, I e II, do CPC, não se sustenta.
Conforme destacado pelo Tribunal de origem, a controvérsia envolvia
exclusivamente matéria de direito e os documentos constantes dos autos eram
suficientes para o deslinde da causa, tornando desnecessária a produção de prova
pericial. Nessas condições, o magistrado agiu no legítimo exercício de sua função
como destinatário da prova, nos termos do princípio do livre convencimento
motivado, razão pela qual não há que se falar em violação ao contraditório ou em
cerceamento de defesa.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não
conhecer do recurso especial
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48062097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:18:54
Código de Controle do Documento: a8933632-6866-4300-8201-b35bef89daef

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.856.006 / RS
Número Registro: 2025/0047870-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50024496020248210027
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: VALTER DE ALMEIDA CANTO
ADVOGADOS : MAIARA TREVISAN DA ROCHA - RS095325
KAMILLA DANERES PORTO - RS125752
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48267523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:35:01
Código de Controle do Documento: 06996814-29f4-4ff1-88b9-28038a86181f

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:35:01
Código de Controle do Documento: 06996814-29f4-4ff1-88b9-28038a86181f